Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740326-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON HAROLDO MENDES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por WASHINGTON HAROLDO MENDES DE ANDRADE contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0719756-82.2024.8.07.0020), ajuizada contra CONDOMINIO CITTA RESIDENCE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 211712013): “WASHINGTON HAROLDO MENDES DE ANDRADE propôs ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, em face de CONDOMÍNIO CITTÁ RESIDENCE, partes qualificadas nos autos. Aduz o autor que foi realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 de julho de 2024, convocada para deliberar sobre a eleição do subsíndico, a modalidade assembleia híbridas e outros assuntos gerais. Ocorre que, segundo o autor, as deliberações tomadas na referida Assembleia são eivadas de vícios, em virtude das seguintes irregularidades: a) nulidade das procurações utilizadas; b) cerceamento do direito de fala dos condôminos; c) participação indevida de proprietários de garagens na votação; d) ata de eleição que não reflete fielmente o que foi discutido e decidido. Em razão de tais fatos, pleiteia em sede de tutela de urgência: a) Conceda a tutela antecipada, suspendendo os efeitos da AGE realizada em 30 de julho de 2024, bem como seja declarada a impossibilidade de uso das VAGAS de garagem nas próximas AGEs eis que presentes os requisitos ensejadores da tutela Art. 300 CPC; Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, pois questões pertinentes à irregularidade das procurações e invalidade das assinaturas invocam a aplicação do contraditório na espécie, inclusive sob dilação probatória, afastando-se desta fase de análise meramente perfunctória. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que houvesse risco concreto ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à anulabilidade do ato jurídico, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. VALIDADE DE VOTOS POR PROCURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A questão afeta à validade dos votos por procuração apurados na Assembleia Ordinária para eleição de síndico do condomínio réu demanda necessária submissão ao contraditório e ampla defesa. Inclusive, em consulta aos autos de origem, observa-se que houve apresentação de contestação, em que restou alegado que os votos impugnados teriam sido proferidos pelos respectivos cônjuges dos titulares das unidades condominiais, devendo a questão ser devidamente apurada em instrução probatória. 3. Não há elementos nos autos que permitam inferir, desde logo, que os votos por procuração estariam absolutamente viciados de modo a serem prontamente afastados, devendo as certidões de registro dos imóveis ser confrontadas com eventuais provas a serem produzidas pela parte adversa. 4. Não há que se falar em perigo de dano quando inexistem indícios de prática de atos de má gestão que seriam prejudiciais ao condomínio, cumprindo ressaltar que o art. 1.348 do Código Civil estabelece as competências e responsabilidades do síndico, podendo este ser destituído na forma do art. 1.349 do mesmo diploma legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1758844, 07239736820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2023, publicado no DJe: 26.9.2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. O agravante questiona a validade das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 30 de julho de 2024, em razão de diversas irregularidades, como uso de procurações adulteradas e inválidas, com rasuras e liquid paper, reconhecidas como inválidas pelo advogado do condomínio durante a AGE e pelo próprio síndico que afirmou que não usaria; cerceamento do direito de fala dos condôminos durante a assembleia, configurando vício procedimental; participação indevida de proprietários de garagens no processo de votação, contrariando expressamente a convenção condominial; ata que não reflete fielmente as discussões e decisões da assembleia. Assevera ter apresentado provas contundentes, como vídeo da Assembleia Geral, onde consta: moradora contestando as procurações; advogado do condomínio informando que as procurações não são válidas; índico do condomínio informando que não usaria as procurações. Esclarece que o uso dessas procurações comprometeu o resultado da eleição do subsíndico, influenciando diretamente o processo decisório. Informa que a convenção do condomínio proíbe expressamente o uso de votos de garagens, o que por si só já fundamenta a nulidade da AGE. Alega que a manutenção dos efeitos da AGE causa prejuízo imediato ao condomínio, pois o subsíndico eleito de forma irregular já está recebendo uma remuneração de R$2.000,00 mensais, além de perpetuar uma situação de insegurança jurídica quanto à participação indevida de garagens nas assembleias. Afirma que a convocação de nova AGE, marcada para o dia 26/09/2024, agrava ainda mais o risco de repetição das irregularidades, justificando a necessidade de antecipação da tutela para evitar novos danos. Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para garantir o direito do condomínio em não usar nas AGES votantes de garagens, e ainda, em ter que pagar um valor de R$2.000,00 para um subsíndico que foi eleito com o uso dessas vagas, e ainda, com procurações irregulares, reconhecidas pelo advogado do condomínio, e pelo síndico na própria AGE. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo para suspender os efeitos da AGE realizada em 30 de julho de 2024; e, que seja declarada a impossibilidade de uso de votos de garagens nas próximas AGEs, conforme a convenção condominial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 64382675). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento na qual o autor requer concessão de tutela antecipada, a fim de que sejam suspensos efeitos da AGE realizada em 30 de julho de 2024, bem como seja declarada a impossibilidade de uso das VAGAS de garagem nas próximas AGE’s. A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto as irregularidades apontadas na realização da Assembleia realizada no dia 30 de julho de 2024, não se vislumbram os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual. A constatação de irregularidades apontadas são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 16:23:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador